Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704938-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Na decisão de ID 23548034, p. 1-9 proferida monocraticamente por este relator, no dia 24/2/2021, julgou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, uma vez que a parte recolheu o preparo recursal, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC[1]. No mesmo decisum foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por esta relatoria. No dia 25/2/2021, quando o pedido de gratuidade de justiça havia sido julgado prejudicado, no dia anterior, em razão do recolhimento do preparo pelos agravantes, a parte agravada apresentou impugnação ao pedido formulado pelos agravantes de justiça gratuita (ID 23576935, p. 1-6). Na mesma peça, os recorridos pugnam-se pela condenação dos exequentes, ora agravantes, por litigância de má-fé. Ainda, pedem: “Que seja comunicado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a atitude dos agravantes, para que este perscrute sobre eventual crime cometido pelos agravantes”. Os agravados juntaram com a impugnação de gratuidade de justiça diversos documentos, inclusive, cópias de inquéritos policiais em que um dos agravantes é indiciado. No dia 1/3/2021, os agravantes insurgem contra a decisão desta relatoria (ID 23654145, p. 1-21), que julgou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 23548034, p. 1-9), nominaram tal insurgência de embargos de declaração. É o breve relatório. Decido. O Art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil[2] c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT[3] confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. De início, devo destacar que a via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, porque essa espécie recursal é de cognição não exauriente, sob pena de malferir o princípio da vedação de supressão de instância. Em regra, em se tratando de recursos, os momentos de manifestações das partes concentram nas razões recusais e nas contrarrazões. Em sentido conforme, destaco o seguinte julgado da minha relatoria, e acolhido pelos demais membros desta egrégia 5a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE CUSTEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Nas obrigações de fazer para compelir plano de saúde a custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora exige dilação probatória, para a verificação se o procedimento visa salvaguardar a saúde da paciente, ou se tem caráter meramente estético. E a ampliação da instrução probatória não se compatibiliza com a via estreita do agravo de instrumento. 2. Não é razoável impor uma obrigação de fazer à parte sem que seja demonstrado cabalmente a sua incúria. No caso dos autos, a agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade da urgência do procedimento cirúrgico, bem como a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1268803, 07252038720198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1o/4/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhados nosso). Feito esse destaque, passa-se para análise das insurgências das partes, na ordem cronológica de apresentação. 1. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DEMAIS PEDIDOS DOS AGRAVADOS O art. 100 do Código de Processo Civil estabelece o momento próprio para apresentar impugnação à gratuidade de justiça, senão, atente-se para o inteiro teor desse dispositivo processual a seguir transcrito: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (sublinhado nosso). Da leitura do dispositivo processual acima transcrito, infere sem sombra de dúvidas, que o momento processual para impugnar o benefício da gratuidade de justiça é depois de deferido tal benesse à parte. Logo, não havendo a concessão da gratuidade de justiça à parte requerente, tal medida impugnativa é inócua. Por regra, conforme impõe o referido artigo processual, em sede recursal, essa impugnação deve ser formulada nas contrarrazões ou contraminutas, não em petição apartada. A IMPUGNAÇÃO à gratuidade de justiça avidada pela parte agravada foi apresentada de forma imprópria, uma vez que o pedido do benefício da gratuidade de justiça foi julgado PREJUDICADO por este relator na decisão de ID 23548034, p. 1-9, prolatada no dia 24/2/2021, em razão do recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Com a efetivação do preparo, a pretensão da parte agravante de litigar sob o manto da justiça gratuita, restou esvaziada. Com isso, houve a perda do objeto da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelos agravados. Assim, melhor sorte não há, que julgada PREJUDICADA a impugnação manejada pela parte agravada. Considerando, que tal insurgência não ataca os termos do agravo de instrumento, por isso é impossível recebê-la como contraminuta ao agravo. Na mesma peça imprópria de impugnação à gratuidade de justiça, os agravados pediram a condenação dos agravantes em litigância de má-fé. Assinalo que pedido dessa natureza deve ser formulado pela parte agravada na contraminuta ao agravo de instrumento ou do agravo interno, para ser apreciado pelo egrégio Colegiado. Ademais, devo adiantar que a condenação de parte em litigância de má-fé é medida excepcional, somente quando a parte incorrer numa das condutas indicadas pelo art. 80 do Código de Processo Civil. Não configura litigância de má-fé a mera interposição de recurso admitido pela legislação processual. Nesse sentido é a compreensão do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão confira o julgado a seguir transcrito por sua ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a simples interposição recursos cabíveis não implicam a litigância de má-fé. Precedentes. 3. O mero inconformismo do agravante com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não sendo decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018). (sublinhado nosso). Assim, nada a prover quanto ao pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, uma vez que foi formulado em momento processual inoportuno. Ainda, postularam os agravados: “Que seja comunicado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a atitude dos agravantes, para que este perscrute sobre eventual crime cometido pelos agravantes”. Reitero que pedido para repreensão ou condenação da parte recorrente em conduta violadora dos princípios processuais e dos bons costumes, deve ser formulado nas contrarrazões, por ser tema que ostenta certo grau de complexidade, por isso, deve ser apreciado pelo egrégio Colegiado. No entanto, devo assentar que, até o presente momento, não se denota dos autos deste agravo de instrumento atuação ilícita por ambas as partes. De igual modo, deixo de apreciar o pedido de comunicação ao Ministério Público, por ser aviado em momento processual inadequado, bem como, desprovido de elementos imanentes a estes autos que justifiquem tal medida. Ainda, os documentos de ID 23576912 a ID 23576925 acostados à impugnação apresentada pela parte agravada, são estranhos ao objeto deste recurso, por via de consequência, devem ser desentranhados dos autos deste agravo. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os agravantes de forma desatenta insurgem contra a decisão proferida por este relator encartada no ID 23548034, p. 1-9, com uma peça processual que os nominaram de embargos de declaração com efeitos modificativos (ID 23654145, p. 1-18), inclusive, inovando quanto a pedido não formulado nas razões do recurso, conduta processual vedada pela sistemática processual civil. Em contrapartida, o art. 1.021, caput e inc. I, do CPC, assim estabelece: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. De maneira que, o artigo processual acima dispõe de forma clara e precisa que decisão unipessoal do relator desafia agravo interno. Contudo, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, a doutrina e a jurisprudência têm admitido nesses casos, a conversão dos embargos de declaração em agravo interno. Nessa diretriz compreensiva, preconiza a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em sentido conforme colijo os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. NÃO ATENDIDAS. INADMISSÍVEL O RECURSO. VIA ELEITA. INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso cabível de decisão monocrática proferida por Relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 2. Em razão do princípio da fungibilidade, os embargos de declaração podem ser conhecidos como agravo interno, intimando-se a parte interessada para complementar suas razões no prazo de cinco dias. 3. Inobservadas as exigências legais, o recurso não será conhecido por inadequação da via eleita. 4. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inteligência do artigo 932, III, do CPC). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1232671, 07101471420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso); CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Manejado o recurso de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo contra decisão unipessoal do relator, sob a alegação de contradição, obscuridade e omissão, mostra-se admissível o seu recebimento como agravo interno, conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015" (Acórdão 1178141, 20181010019550APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 331/340). 2. Condenação por litigância de má-fé exige, além da caracterização de uma das hipóteses a que se refere o art. 80 do CPC, a demonstração de que de tal conduta decorreu prejuízo à parte contrária. 3. Mera repetição de argumentos expostos em recurso anteriormente distribuído a outro órgão jurisdicional não define, apenas por isto, litigância de má-fé. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259202, 07049946320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso). Por conseguinte, o recurso de embargos de declaração deve ser convertido em agravo interno, nos termos do art. 1. 021do CPC. Por último e oportuno, tecidas essas considerações em relação aos pedidos de ambas as partes, não é demais rememorar que o atual Código de Processo Civil foi concebido numa moldura de princípios, dentre os quais destacam o princípio da boa-fé processual (art. 5o) e o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o)[4]. Nessa dinâmica principiológica, a atuação das partes por seus procuradores deve obediência ao preceituado no art. 2o, parágrafo único, inc. I e II, do Código de Ética e Disciplina da OAB[5]. De tal forma, não se pode transformar o processo em palco de chicanas. Atuação processual que desalinha dos mencionados preceitos, poderá a parte incorrer na reprimenda pecuniária imposta de oficio pelo Magistrado, prevista no art. 81, caput, do CPC, bem como noutras penalidades cabíveis em situações específicas, a titulo de exemplo, as multas previstas no art. 1.021, § 4o e no art. 1.026, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a impugnação à gratuidade de justiça, bem como, NÃO CONHEÇO dos demais pedidos formulados na mesma peça processual pela parte agravada, uma vez que efetuados em momento processual inadequado, com base na regra do art. 932, inc. I, do CPC c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT. Ao tempo que, RECEBO os embargos de declaração opostos pelos agravantes como AGRAVO INTERNO, nos termos do art. 1.021 do CPC. À douta Secretaria da Turma, autuar o presente recurso como agravo interno. Preclusa a presente decisão, desentranhar/excluir os documentos e anexos de IDs 23576912, 23576917, 23576922 e 23576925 juntados pela parte agravada, por não serem pertinentes ao objeto do agravo de instrumento/agravo interno. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC[6], caso queira, apresentar contraminuta ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade; II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, [6] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Brasília-DF, 4 de março de 2021, 13:49:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator